Tribunal: TJMT
Processo: 1003879-69.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003879-69.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 915.888.201-49 (EMBARGANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO OFICIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por consumidora em face de acórdão proferido em apelação cível que reformou integralmente a sentença de procedência, julgando improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cobrança de energia elétrica e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a regularidade das cobranças com base em laudo pericial oficial emitido por órgão técnico, sem a participação da parte autora no procedimento de inspeção.

III. Razões de decidir.

1.
Os embargos de declaração exigem, para seu acolhimento, a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

2.
O acórdão embargado analisou detalhadamente os argumentos da autora, reconhecendo que o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, possui caráter oficial, imparcial e suficiente para comprovar a regularidade do medidor de energia elétrica.

3.
A ausência de intimação da autora para acompanhar a inspeção técnica não invalida o laudo, pois se trata de perícia oficial realizada por entidade idônea e independente, cuja legitimidade é reconhecida por jurisprudência consolidada.

4.
A decisão considerou que a concessionária se desincumbiu do ônus da prova nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, sendo legítima a cobrança impugnada, não havendo fundamento para a inversão do resultado com base em suposta omissão ou contradição.

5.
O recurso de embargos não demonstrou a existência de vícios que autorizem a modificação do julgado, tratando-se de mero inconformismo com a valoração da prova.

I
V. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A perícia realizada por órgão oficial, como o IPEM-MT, possui presunção de imparcialidade e suficiência técnica, não se confundindo com prova unilateral produzida pela parte interessada.

2.
A ausência de intimação da parte autora para acompanhar a perícia oficial não compromete, por si só, a validade do laudo, quando não demonstrada irregularidade material ou violação a direitos fundamentais.

3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, devendo demonstrar de forma objetiva a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

D
ispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §3º, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 250, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1002707-20.2020.8.11.0040, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com efeitos infringentes
opostos
por
NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS
, em face do v
. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para
reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e omissão relevantes, porquanto reformou a sentença de primeiro grau com fundamento exclusivo em laudo técnico unilateral, produzido pela concessionária após a decretação da revelia, sem oportunizar o contraditório ou a participação da autora na inspeção do medidor de energia.

Argumenta que tal laudo não poderia, por si só, afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, especialmente diante da ausência de garantia ao devido processo legal, conforme previsão do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Aponta também que o acórdão embargado não se atentou para o fato de que a consumidora não participou da perícia, tampouco foi
intimada para acompanhar o procedimento técnico, o que violaria o disposto no art. 250, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Aduz, ainda, que o acórdão ignorou o pedido formulado na fase de especificação de provas para realização de perícia técnica imparcial, sendo a lide julgada de forma antecipada com base apenas em documentos unilaterais. Sustenta que a ausência de cópia integral do procedimento administrativo da concessionária e a inexistência de comprovação da compatibilidade do consumo com os eletroeletrônicos existentes na unidade consumidora comprometeriam a validade da cobrança questionada.

Requer, ao final, o conhecimento e
o acolhimento
dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos para que seja restabelecida a sentença de procedência proferida em primeiro grau. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do acórdão embargado, com a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia técnica, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas contrarrazões (ID
281907855
), a embargada se manifestou
pela rejeição dos embargos
.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
Pois bem. Sem delongas, assiste razão à apelante.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a existência ou não de falha na prestação do serviço pela ré, passível de ser indenizada, e a consequente anulação das faturas expedidas no período supramencionado, que somam o valor total de R$ 2.592,42 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).

Na hipótese, a autora, ora apelada, defende que a cobrança é ilegal, visto que não consumiu a energia discutida, requerendo a revisão dos valores e a condenação em danos morais.

No entanto, cumpre observar que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica retirou o medidor instalado na residência da apelada e o submeteu a uma perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO. O laudo pericial atestou que o equipamento estava em conformidade com o regulamento técnico metrológico.

Assim, tem-se que a medição registrada pelo equipamento correspondia efetivamente ao consumo de energia.

É certo que a responsabilidade da concessionária, ora apelante, está limitada ao ponto de entrega, qual seja, o medidor de energia. A partir desse ponto, qualquer responsabilidade por eventuais perdas de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, conforme as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Portanto, na ausência de indícios ou provas que demonstrem que o aumento do consumo se originou de problemas anteriores ao ponto de entrega, é correto concluir que o evento decorreu exclusivamente de alterações na rotina do imóvel, as quais podem estar diretamente relacionadas a fatores como mudanças climáticas, aumento do número de pessoas frequentando o local, maior uso de equipamentos de alta potência, entre outros.

Como é sabido, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que esta evidencie, ainda que minimamente, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois suas alegações, embasadas no Código do Consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Deste modo, a concessionária de energia se desincumbiu do seu ônus probatório, mormente no que tange à previsão do art. 14, §3º, do CDC, já que demonstrou, por meio de laudo pericial emitido pelo IPEM/MT, a ausência de defeitos no aparelho que realizou as medições supostamente exorbitantes, indicando que o item se encontrava, à época do evento, em consonância com os regulamentos técnicos aplicáveis à espécie (
IDs
272182884 e 272182885).

Ressalta-se que a perícia foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança das faturas questionadas, não há que se falar em dever de indenizar, devendo ser reformada a r. sentença.

A propósito do assunto, o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, mormente nos casos em que a legalidade da aferição é constatada por meio de órgão oficial, como na espécie, não há que se falar nem na declaração de inexistência do débito, tampouco na responsabilização civil da concessionária. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS EXORBITANTES – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL NO APARELHO MEDIDOR – IPEM/ INMETRO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Incumbe à concessionária
de distribuição de energia elétrica comprovar a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes. Art. 14, §3º, I do CDC.
2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas/IPEM, órgão oficial vinculado ao INMETRO, constitui documento suficiente para a demonstração da ausência de falhas no aparelho medidor, e, portanto, na prestação do serviço, afastando a tese de cobrança indevida e a responsabilidade civil da concessionária.
” (N.U 0004342-12.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA –
DISCORDÂNCIA DO CONSUMO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO (IPEM-MT) – REGULARIDADE DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC)
.” (N.U 1029982-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) (g.n)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada, ora autora, com a ressalva do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.
”

Com efeito, este Tribunal reconheceu expressamente que o laudo técnico emitido por órgão oficial, imparcial e dotado de capacidade técnica – como o IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO – constitui prova robusta e suficiente para atestar a regularidade do medidor de energia, sendo inaplicável ao caso a pecha de
“
unilateralidade
”
com que tenta a embargante desqualificar o documento.

A jurisprudência pacífica desta Corte, aliás, reconhece o valor probante de laudo emitido por ta
l
instituiç
ão
técnica
. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA - DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA REFORMADAA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.
II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002707-20.2020.8.11 .0040, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024)
(g.n)

Releva destacar que o laudo foi considerado legítimo porque elaborado por entidade técnica oficial, imparcial e especializada, não se confundindo com documentos produzidos unilateralmente por uma das partes para instrução probatória. O fato de a embargante não ter participado da inspeção ou impugnado especificamente o procedimento de aferição nos autos não compromete, por si só, a validade da prova, especialmente quando não demonstrada qualquer irregularidade material ou violação a direito fundamental ao contraditório.

Além do mais
, o acórdão foi categórico ao afirmar que a concessionária de energia se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, ao demonstrar a regularidade do medidor, sendo legítima, por conseguinte, a cobrança das faturas impugnadas e indevida a indenização por dano moral.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e
contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
NEUZELI BARBOSA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025